Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-74.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Roubo majorado e receptação - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Crime previsto no artigo 311 do Código Penal como crime antecedente para caracterizar a receptação (precedente do STJ) – Regime prisional modificado para o réu Geilson – Penas mantidas - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501537-74.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
CARLOS DE ANDRADE MARTINS e GEILSON VENANCIO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de GEILSON VENÂNCIO DA SILVA, sendo as penas
fixadas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por infração ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal; e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ CARLOS DE
ANDRADE MARTINS, mantendo-se as penas fixadas em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 25 (vinte e
cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 157, §2o,
inciso II, combinado com o artigo 70, e 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do
Código Penal V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
2
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050
Apelantes: JOSE CARLOS DE ANDRADE MARTINS e GEILSON VENANCIO DA
SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 1140
Roubo majorado e receptação - Autoria demonstrada Conjunto
probatório satisfatório Crime previsto no artigo 311 do Código
Penal como crime antecedente para caracterizar a receptação
(precedente do STJ) Regime prisional modificado para o réu
Geilson
Penas mantidas - RECURSO DA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO.
O réu GEILSON VENÂNCIO DA SILVA foi condenado às penas de 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
157, §2o, inciso II, na forma do artigo 70, por duas vezes, ambos do Código Penal (folhas
291/301).
Por sua vez, o réu JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MARTINS foi
condenado às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, por
infração ao artigos 157, §2o, inciso II, na forma do artigo 70, por duas vezes, combinado
com o artigo 29, e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal
(folhas 291/301).
Inconformados, os réus recorrem (folha 279) e a defesa requer: a
absolvição do réu José Carlos do crime de receptação; o reconhecimento da forma tentada
nos crimes de roubo e a fixação do regime semiaberto (folhas 311/314).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 318/321), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 349/354).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 132/135) que no dia 23 de outubro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
3
por volta das 14:00 horas, na Avenida Guabá, altura do numeral 120, Vila Curuça, na
comarca da Capital, GEILSON VENÂNCIO DA SILVA, agindo em concurso e unidade
de desígnios com JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MARTINS, previamente ajustados,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo,
subtraíram, para eles, 01 (um) aparelho de telefone celular, Lenovo, avaliado em R$
500,00, pertencente à vítima Karine Pereira Rodrigues (folha 28), e 01 (um) aparelho de
telefone celular, Motorola, avaliado em R$ 300,00, pertencente à vítima Ana Lívia Ferreira
da Silva (folha 27).
Consta ainda da inicial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
acima descritas, o denunciado JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MARTINS concorreu, de
qualquer forma, para a prática do crime de roubo majorado descrito no parágrafo anterior,
auxiliando seu comparsa na empreitada criminosa. Nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar acima descritos, o denunciado JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MARTINS
conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Palio Weekend, cor prata, com a numeração
do chassi suprimida, ostentando as placas CPK-6982, São José do Rio Preto/SP, que sabia
ser produto do crime anterior tipificado no artigo 311 do Código Penal. Segundo se apurou,
na data dos fatos, as vítimas Karine Pereira Rodrigues e Ana Lívia Ferreira da Silva (de 16
anos) caminhavam pela referida via pública, sentido da Avenida Coca, quando foram
surpreendidas pelo denunciado GEILSON, que se aproximou e anunciou o assalto,
exibindo uma pistola, de cor preta. Ato contínuo, o denunciado GEILSON subtraiu os
celulares das vítimas Karine e Ana Lívia, sendo que esta última ainda relutou em entregar o
aparelho, que foi arrancado com violência de suas mãos. Durante a ação criminosa, o
denunciado percebeu a aproximação de uma viatura da Polícia Militar e logo escondeu a
arma de fogo (simulacro) sob a blusa, na cintura, vindo a ingressar rapidamente num
veículo Fiat/Palio Weekend, cor prata, conduzido pelo denunciado JOSÉ CARLOS DE
ANDRADE MARTINS, que aguardava seu comparsa GEILSON, dando guarida à ação
criminosa e pronto para empreender fuga daquele lugar na posse dos celulares roubados.
Os milicianos prontamente determinaram a parada do veículo, porém os denunciados
empreenderam fuga, em alta velocidade, sendo perseguidos por cerca de 10 (dez) quadras,
quando então foram interceptados com o apoio de outras viaturas da Polícia Militar.
Realizada a abordagem, os policiais localizaram o simulacro de arma de fogo utilizado
pelos denunciados e três aparelhos de telefone celular, entre os quais aqueles subtraídos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
4
vítimas Karine e Ana Lívia, apurando-se que o terceiro aparelho também era produto de
roubo praticado naquele mesmo dia. Na Delegacia de Polícia os denunciados foram
reconhecidos pelas vítimas (folhas 25/26). O simulacro de arma de fogo (pistola, marca
Imbel, calibre 45) foi apreendido e encaminhado à perícia (folhas 19/20). Apurou-se, ainda,
que o veículo Fiat/Palio Weekend conduzido pelo denunciado JOSÉ CARLOS estava com
a numeração do chassi suprimida, ostentando as placas CPK-6982, São José do Rio
Preto/SP, constatando-se, ainda, que o motor com a numeração 5227686 se referia a outro
veículo com as mesmas características, placas DDX-4866. O veículo foi apreendido e
encaminhado à perícia. Questionado sobre a procedência do bem, o denunciado JOSÉ
CARLOS alegou que havia adquirido o automóvel de um conhecido, que não o real
proprietário, cujo nome não soube declinar, morador de Guaianases, endereço não
informado, mediante permuta. As circunstâncias do fato, no entanto, evidenciam que ele
tinha conhecimento da origem criminosa do veículo.
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (folha
01), boletim de ocorrência (folhas 11/18), auto de exibição e apreensão (folhas 19/20),
autos de entrega (folhas 21/22), laudo pericial (folhas 210/218) e pela prova oral colhida
nos autos.
A autoria também é certa, conforme demonstrado a seguir.
As vítimas reconheceram o réu Geilson na delegacia (folhas 25/26).
A vítima Karine Pereira Rodrigues, em juízo (folha 284), explicou
como os fatos ocorreram. Disse que estava andando na rua, indo para o curso junto com a
vítima Ana, até que foram abordadas por dois indivíduos, os quais subtraíram seu aparelho
celular, sendo que um deles utilizava uma arma. Após, se dirigiram a um veículo para
tentarem fugir e foram abordados posteriormente pela polícia na rua de trás. Reconheceu o
réu Geilson como um dos roubadores que subtraíram seu celular no dia dos fatos.
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo (folha 284) da vítima Ana
Livia Ferreira da Silva. Questionada sobre quanto tempo demorou para que fossem
capturados, disse que após mais ou menos uns quinze minutos foram chamadas pela polícia
para fazer o reconhecimento. Em juízo, reconheceu o "moreninho" (Geilson) como o
indivíduo que fez a abordagem e disse que viu o "branquinho" (José Carlos) quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
5
polícia efetuou a prisão.
Importante consignar que nos delitos de roubo, a palavra da vítima se
reveste de maior relevância. Neste sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de
Justiça:
"(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado
por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial
valor probante, desde que corroborada por outros elementos
probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.(...)" (STJ: AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 1.429.354/ RS, julgado em 26/03/2019).
O policial militar Ricardo José Espina explicou em juízo (folha 220)
que estavam em patrulhamento de rotina e que visualizaram uma movimentação estranha.
Disse que um dos indivíduos foi em direção a um carro e que as meninas começaram a
gritar. Fizeram sinal de parada mas eles saíram com o veículo. Após um breve
acompanhamento, os indivíduos se entregaram. Em revista pessoal nada de ilícito foi
encontrado, mas no veículo, encontraram os aparelhos celular das vítimas e uma arma de
brinquedo.
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial Emanoel
Ribeiro Ronchi. Emanoel acrescentou ainda que o chassi do veículo estava totalmente
destruído (folha 220).
Não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos policiais
militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de interesse por
parte deles em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
”Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas
funções.
Assim,
tais
depoimentos
revestem-se
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em
juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ: Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
O réu Geilson Venâncio da Silva confessou o crime de roubo em juízo
(folha 285). Disse que cometeu o crime por fraqueza. Informou que trabalhava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
6
funilaria e pintura de veículos.
Da mesma forma, o réu José Carlos de Andrade Martins confessou os
fatos em juízo (folha 286). Disse que estava com Geilson, o qual desceu do veículo e
abordou as vítimas. Após, entrou no carro e saíram, sendo que foram abordados pela
"ROCAM". Disse que se arrependeu de ter cometido o crime e que não ofereceu resistência
no momento da prisão. Explicou que os policiais levantaram os dados do veículo e não
encontraram problemas na placa, porém, constou adulteração no chassi. Informou que
adquiriu o veículo em troca de um Fusca que tinha e que voltou mais um valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro para o rapaz que morava perto de onde mora.
Disse que o vendedor tinha informado que o veículo tinha multa. Esclareceu que não sabia
que o chassi do motor estava adulterado. Sobre o roubo, disse que sabia que o Geilson
estava com o simulacro e que iria cometer o crime. Em relação ao veículo, disse que
comprou na "feira do rolo" de carro. Explicou que faz "rolo" de carro, no caso, explicou
que quando tem um carro velho, faz a troca por outro mais novo. Disse que entregou o
"DUT" do carro na delegacia. Questionado, disse que não tem recibo da negociação do
veículo.
Diante deste quadro, a condenação deve ser mantida.
Não há que se falar em tentativa quanto ao crime de roubo, visto que os
objetos foram subtraídos da vítima e foram levados pelos roubadores para dentro do
veículo, consumando-se o crime. Consta ainda dos autos que foram perseguidos pela
polícia, sendo abordados poucos minutos depois. Contudo, restou bem caracterizado que a
posse dos telefones foi invertida. O pouco tempo em que os réus ficaram com os pertences
das vítimas, pois foram perseguidos logo após pela polícia, não obsta o reconhecimento do
crime consumado. Neste sentido:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
ROUBO.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA
DA
RES
FURTIVA.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-
C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do
STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
7
agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída,
mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata
perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF
(evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para,
reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da
posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o
regime prisional fixados na sentença."(STJ: REsp 1.499.050-RJ,
julgado em 14/10/2015)
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 582:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada. ".
Em relação ao crime de receptação, imputado ao réu José Carlos, a
condenação também deve ser mantida. No laudo pericial de folhas 210/218, consta que
"na área destinada ao chassi, verificou-se que a série ali aparente se encontrava numa
superfície profundamente corroída pela ação da oxidação, impossibilitando sua leitura"
(folha 213). Segundo o laudo, ainda sobre o chassi, consta "Vestígios de profundo ataque
na região questionada, cuja ação danificara sobremaneira a superfície suporte e causara
extensa perda de material agredindo por demais a superfície, não se logrando êxito na
revelação de nenhum dos caracteres da gravação primitiva" (folha 214).
Quanto à numeração do motor, consta que "encontrava-se grava em uma
superfície com sinais aparentes de desbaste, denotando adulteração" (folha 213). Na folha
214 do laudo, consta também sobre o motor "Adulteração por desbastamento através de
instrumento atuante à guisa de abrasivos na região questionada, denotando adulteração.
Após os exames químicos, não se logrou êxito na revelação de nenhum dos caracteres da
gravação primitiva".
Além disso, consta na folha 214 que a plaqueta de identificação da
carroceria ostentava a numeração "77679660" e sinais de manuseio junto aos rebites de
fixação. As etiquetas adesivas também foram destruídas, com exceção de uma etiqueta
remanescente que ostentava os últimos dígitos do chassi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
8
O laudo pericial concluiu, portanto, que o chassi está corroído,
apresentando a sua superfície suporte perfurada e que a gravação da numeração do motor
estava com sinais de desbaste (folha 215). A adulteração dos números do chassi e do
motor, bem como sua supressão, caracteriza o crime previsto no artigo 311 do Código
Penal. Neste sentido:
"HABEAS CORPUS. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
DEFICIÊNCIA
DA
DEFESA.
NÃO
VERIFICADA.
SUPRESSÃO
DE
NÚMEROS
IDENTIFICADORES.
TIPICIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
(...)
2. Conforme orientação desta Corte Superior, a conduta de
"suprimir" sinal identificador está abrangida pelo verbo "adulterar"
da figura típica do art. 311 do CP, cuja redação assim dispõe:
"adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento" (Cf., por todos, AgRg no REsp 1.509.382/SC,
minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe
17/2/2017).
3. Habeas corpus não conhecido."
(STJ: HC 480670/SC, julgado em 18/02/2020).
Ressalto que no crime de receptação, não é exigível que o delito
antecedente seja patrimonial. Basta que tenha ocorrido um crime. Neste sentido, segue
julgado do Tribunal da Cidadania:
"RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DELITO ANTERIOR. TROCA DA PLACA. CONDUTA
TÍPICA. RECURSO PROVIDO.
(...)
2. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que "o agente que substitui as placas originais de veículo
automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta
prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a
adulteração dos sinais identificadores"(REsp 799.565/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 28/02/2008, DJe 07/04/2008).
3. Se o veículo conduzido pelo apelante era comprovadamente
objeto do delito do artigo 311 do CP, porque continha
placas de identificação de veículo diverso e, para além disso, fora
adquirido pelo acusado sem documentação e de um sujeito não
identificado, afigura-se legítima a imputação do crime acessório
de receptação, tal como procedido na sentença condenatória,
que deve ser restabelecida na parte em que condenou o
recorrido pela prática do crime do artigo 180, caput do Código
Penal." (STJ: REsp 1722894/RJ, julgado em 17/05/2018)
Além disso, no caso dos autos, de forma semelhante, inclusive, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
9
referido julgado (REsp 1722894/RJ), o réu José Carlos adquiriu o veículo de uma
pessoa não identificada, em uma "feira do rolo", sem qualquer documentação, nem
mesmo um recibo referente à entrega do Fusca e do pagamento feito no valor de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais). Desta maneira, não há como alegar
desconhecimento sobre a ilicitude do veículo e a condenação do réu José Carlos pela
receptação deve ser mantida.
Passo à análise das penas.
1 Geilson Venâncio da Silva
a) roubo:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 4 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, considerando que a atenuante da confissão não pode
diminuir as penas para um valor menor que o mínimo, as penas foram mantidas no patamar
anterior.
Na terceira fase, devido ao concurso de agentes, as penas foram
aumentadas em 1/3 (um terço), o que deve ser mantido. Assim, a reprimenda será fixada
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
Tendo em vista que o crime foi cometido em concurso formal, as penas
sofreram novo aumento de 1/6 (um sexto), o que também deve ser mantido pois o roubo foi
cometido contra duas vítimas, atingindo patrimônios distintos. Desta maneira, as penas
devem ser fixadas definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme
fixado na sentença.
Ante a pena fixada e ausentes circunstâncias judiciais negativas, cabível a
fixação do regime semiaberto, conforme previsto no artigo 33, §2o, "b", do Código Penal,
visto que a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito não pode servir de
justificativa para fixação de regime mais gravoso, nos termos das Súmulas 718 e 719 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
10
Supremo Tribunal Federal.
Não será aplicada a detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois ante a pena aplicada, mesmo descontando o tempo de prisão
provisória (folhas 92/93), cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o regime prisional ainda
assim será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal.
2 José Carlos de Andrade Martins
a) roubo:
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 4 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dia-multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (folhas 139/149 e 194/195)
foi compensada com a atenuante da confissão, sendo as penas mantidas no patamar
anterior.
Na terceira fase, devido ao concurso de agentes, as penas foram
aumentadas em 1/3 (um terço), o que deve ser mantido. Assim, a reprimenda deve ser
fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze)
dias-multa.
Tendo em vista que o crime foi cometido em concurso formal, as penas
sofreram novo aumento de 1/6 (um sexto), o que também deve ser mantido pois o roubo foi
cometido contra duas vítimas, atingindo patrimônios distintos. Desta maneira, as penas
devem ser fixadas definitivamente em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, conforme
fixado na sentença.
b) receptação:
Na primeira fase, foram fixadas no piso, em 1 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, assim como na dosimetria do roubo, a agravante da
reincidência foi compensada pela atenuante da confissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-74.2018.8.26.0050 -Voto no 1140
11
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.
Assim, a reprimenda permanece fixada em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Conforme disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser
somadas e fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante a pena fixada e a reincidência, o regime prisional deve ser o
fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal, restando incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do
Código Penal).
Não será aplicada a detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois mesmo descontando o tempo de prisão provisória (folhas 96/97),
cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, ante a pena aplicada e a reincidência, o regime
prisional ainda assim será o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "b", do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de GEILSON
VENÂNCIO DA SILVA, sendo as penas fixadas em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §2o, inciso II,
na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e nega-se provimento ao recurso de
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE MARTINS, mantendo-se as penas fixadas em 7 (sete)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos
157, §2o, inciso II, combinado com o artigo 70, e 180, "caput", na forma do artigo 69, todos
do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator